Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RENÚNCIA A ALIMENTOS. INVALIDADE. EXTINÇÃO INADEQUADA. DÉBITO PENDENTE. SENTENÇA CASSADA.
I. É nula renúncia a alimentos por filho menor, sobretudo quando estabelecida em acordo celebrado mediante representação, à luz do que dispõem os artigos 166, incisos II e VII, e 1.707 do Código Civil.
II. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar na hipótese em que o alimentando estuda em estabelecimento de ensino superior e necessita do concurso financeiro do alimentante para concluir a sua formação profissional.
III. O cumprimento de sentença não pode ser extinto com base em renúncia inválida e antes que o alimentante seja exonerado do dever alimentício.
IV. Recurso conhecido e provido.